Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-14.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-14.2020.8.14.0004

APELANTE: ADRIANE TAVARES BENTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Adriane Tavares Bentes contra acórdão que não conheceu da apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. O recurso de apelação foi considerado deserto ante a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, não suprido em dobro após intimação. O pedido de justiça gratuita foi formulado de forma extemporânea e sem comprovação idônea da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão que não conheceu da apelação por deserção, diante da alegação da embargante de que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, devendo, se indeferida, ser concedido prazo para recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o não conhecimento da apelação por deserção, reconhecendo a ausência de recolhimento do preparo, o não pagamento em dobro após intimação, bem como a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
4. O pedido de gratuidade foi formulado fora do prazo legal e desacompanhado de documentação comprobatória suficiente, não configurando omissão do julgado quanto à análise da matéria.
5. A tentativa de rediscussão do mérito da decisão, sob a alegação de omissão ou contradição, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, não suprida mesmo após intimação, caracteriza deserção do recurso, sendo incabível a concessão retroativa da justiça gratuita, especialmente quando requerida de forma extemporânea e desacompanhada de prova idônea de hipossuficiência."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC/2015, arts. 98, 99, 1.007 e 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.
"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp 294.581/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/03/2001.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Adriane Tavares Bentes
, contra Acórdão de ID nº 27656535, que não conheceu o recurso de
Apelação Cível
interposto contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que julgou procedente a
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, condenando a ora embargante às sanções previstas no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em razão da utilização indevida de guardas municipais para vigilância e segurança pessoal em sua residência particular quando exercia o cargo de prefeita.

Na origem, trata-se de ação promovida pelo
Ministério Público Estadual,
com fundamento em apuração no Inquérito Civil nº 000320-152/2019-MP/PJALM, imputando à requerida a prática de atos ímprobos, consistentes na afetação de agentes públicos – guardas municipais – a finalidades privadas, violando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de configurar, segundo o
parquet
, enriquecimento ilícito e danos ao erário.

O
juízo
a quo
, com base nas provas dos autos, prolatou sentença (ID. 20534357), reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 9º, caput e inciso XI, da LIA, condenando a apelante às sanções de ressarcimento integral ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, multa civil, e proibição de contratar com o Poder Público por dez anos, vejamos:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho as razões apresentadas pelo MP em suas alegações finais e na peça exordial e, com base nas provas produzidas no presente processo, explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC e julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de:

a) CONDENAR ADRIANE TAVARES BENTES pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9º, caput, e inciso XI, da Lei n. 8.429/92 (enriquecimento ilícito decorrente da utilização em proveito próprio, dos serviços dos guardas municipais, utilizando-os como guardas particulares), pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso I, da mesma lei:

A) O ressarcimento do valor relativo à lesão aos cofres públicos, no importe de R$ 395.980,77 (trezentos e noventa e cinco mil novecentos e oitenta reais e noventa e setenta e sete centavos), valor referente aos salários pagos aos guardas que prestaram o serviço no interesse particular da mesma;

B) Condeno à perda da função pública, acaso ainda exerça alguma;

C) Suspendo os direitos políticos pelo prazo de oito anos;

D) Condeno também ao pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, no importe de R$ 791.961,54, o dobro do valor referente aos salários pagos aos guardas que prestaram o serviço no interesse particular da mesma;

E) Fica também proibida de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Condeno em custas processuais a requerida, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), segundo o qual, vencida a parte ré, aplica-se in totum o art. 85 do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.

Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão.

Inconformada a requerida apresentou
Apelação cível
(ID 20534360), alegando preliminarmente, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 – que reformulou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa –, sustentando a necessidade de dolo específico para a configuração do ilícito, o que não teria restado demonstrado nos autos. Alega também nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com os guardas municipais eventualmente beneficiados.

No mérito, defendeu a inexistência de enriquecimento ilícito ou dolo específico, bem como a inadequação da penalidade imposta em face da ausência de comprovação de intenção de lesar o erário ou de obter vantagem indevida. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a aplicação da sanção mais branda prevista no art. 12, inciso III, da LIA.

Tendo em vista que a Apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso (30/10/2023), apenas o fazendo no dia 07/11/2023, conforme comprovante de id. 20534368, foi devidamente intimada para o pagamento em dobro das referidas custas, nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC.

Após devidamente intimada, a requerida peticionou nos autos, pugnando pelos benefícios da justiça gratuita. Ressalta-se que não juntou aos autos o comprovante de recolhimento em dobro.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do
Ministério Público
pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação, em razão de
deserção do recurso
, posto que o preparo não foi realizado no ato da interposição, conforme preconiza o art. 1.007 do CPC, tampouco em dobro após a intimação. Destacou que o pedido de gratuidade de justiça foi apresentado extemporaneamente, após o transcurso do prazo recursal.

Em caso de ultrapassada a preliminar, pugnou pelo desprovimento da apelação, sustentando a legalidade da sentença prolatada (ID 22673245).

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não houve o conhecimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, NÃO CONHEÇO o presente Recurso de APELAÇÃO,
por ser deserto, nos termos da fundamentação.

Face a esse Acórdão,
Adriane Tavares Bentes
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando
omissão e contradição
no julgado, sustentando que:
a) a gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer tempo (arts. 98 e 99 do CPC), e que, em caso de indeferimento, deveria ter sido concedido prazo para recolhimento das custas, nos termos do §7º do art. 99 do CPC; b) haveria prova suficiente da hipossuficiência, consistente em múltiplas demandas judiciais com bloqueios e gastos decorrentes de gestação; c) a negativa de gratuidade violaria princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF). Desse modo, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a gratuidade e afastar a deserção ou, subsidiariamente, conceder prazo para recolhimento das custas.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, visto que não existe qualquer vício no acórdão recorrido, e por serem uma tentativa de rediscutir a matéria já apreciada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega
omissão e contradição
no julgado, sustentando que: a) a gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer tempo (arts. 98 e 99 do CPC), e que, em caso de indeferimento, deveria ter sido concedido prazo para recolhimento das custas, nos termos do §7º do art. 99 do CPC; b) haveria prova suficiente da hipossuficiência, consistente em múltiplas demandas judiciais com bloqueios e gastos decorrentes de gestação; c) a negativa de gratuidade violaria princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF).

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios
,
vez que o Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica; a intempestividade e irregularidade no recolhimento das custas processuais; a ausência de comprovação mínima da necessidade, não sendo a gestação, por si só, motivo suficiente para concessão automática da gratuidade, vejamos:

Outrossim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, importa destacar que os efeitos da gratuidade processual são “ex nunc”, isto é, não retroagem, operando-se a partir de seu deferimento, conforme já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso Especial. Processual Civil. Benefício da Justiça Gratuita. Beneficiário vencido no processo de conhecimento. Pedido postulado em sede de execução. Alcance temporal da isenção. A eficácia do beneficio à gratuidade da justiça opera-se a partir de seu deferimento. Deixando a parte de postular o direito ao benefício no processo de conhecimento, poderá fazê-lo no processo de execução se sua situação financeira indicar que as despesas do processo ser-lhe-ão prejudiciais ao sustento próprio ou de sua família. A extensão isencional do benefício, entretanto, há de se circunscrever ao processo de execução, não alcançando retroativamente os encargos pretéritos estabelecidos pela sucumbência no processo de conhecimento. Tal entendimento, busca acoplar a garantia do acesso à tutela jurisdicional à efetividade da norma constitucional que assegure assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sem esvaziá-la dos atributos de satisfatividade e segurança. Recurso provido.”

( REsp 294.581/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2001).

Dessa forma, ainda que fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita a apelante neste momento, tal fato não alteraria a deserção do apelo, uma vez que não foram recolhidas às custas de preparo quando da sua interposição, quando recolhida não restou realizada em dobro, e quando intimado para suprir o vício, a parte interessa deixou de fazê-lo, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto deserto.

Também, não vislumbro motivos para deferimento da justiça gratuita, ainda que para efeitos futuros, pois a parte apelante não juntou nos autos documentos que demonstrem a hipossuficiência financeira a justificar sua concessão, não sendo a superveniência de gestação motivos suficientes para demonstrar impossibilidade financeira de arcar com as custa processuais.

O voto condutor explicitou que, ainda que fosse deferida a gratuidade naquele momento, tal fato não alteraria a
deserção
, pois o preparo não foi recolhido no prazo e forma legal, não havendo recolhimento em dobro nem suprimento do vício quando intimada. Assim, não há omissão quanto ao §7º do art. 99 do CPC, uma vez que o indeferimento do benefício decorreu da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência e da preclusão consumativa do prazo para preparo.

No presente caso, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, buscando, sob a roupagem de omissão,
rediscutir matéria já apreciada
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025